Tribunal: TJDFT
Processo: 0018771-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018771-14.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: JANAINA RAMOS LEAL, JRL BELEZA E ESTÉTICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.195/2021. DIREITO INTERTEMPORAL. MANUTENÇÃO DO PRAZO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. A controvérsia envolve a aplicação da Lei n. 14.195/2021 ao processo em curso, a ocorrência da prescrição intercorrente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e a incidência de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a Lei n. 14.195/2021 altera a contagem da prescrição intercorrente no processo em curso; (ii) verificar se o prazo prescricional de cinco anos foi corretamente aplicado à execução; e (iii) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios diante da extinção da execução por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto é regida pelo art. 14 do CPC, que determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, sem retroatividade. Como o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado antes da entrada em vigor da nova lei, mantém-se a aplicação da legislação anterior quanto ao termo inicial. A prescrição intercorrente de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, do Código Civil, combinada com o art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, foi corretamente aplicada, considerando a inércia do exequente em indicar bens passíveis de penhora após a suspensão do processo. A alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei n. 14.195/2021 impede o arbitramento de honorários advocatícios em casos de extinção de execução por prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.025.303/DF). IV. DISPOSITIVO Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 206, § 5o, e 921, §§ 1o, 4o, e 5o; CC, art. 206, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/11/2022, DJe 11/11/2022; Acórdão 1820796, 00092965720128070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, TJDFT, j. 22/02/2024; Acórdão 1701850, 00189391620158070007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 11/05/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente, pois não se manteve inerte, devendo a execução de título extrajudicial seguir seu curso normal, uma vez que não pode ser penalizado pela inexistência de bens em nome dos executados. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigo 85, §10, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado reconheceu a prescrição intercorrente, sem aplicar ao caso o princípio da causalidade, deixando de condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Ao final, requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 71075687). Nas contrarrazões, a recorrida JANAÍNA RAMOS LEAL pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de honorários advocatícios e de despesas processuais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 921, §4o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Iniciado o cumprimento de sentença em 20/07/2015 e após diversas tentativas frustradas de localização de bens passiveis de penhora da executada, o juiz determinou a suspensão do cumprimento de sentença a partir de 24/08/2017, pelo período de um ano (ID 63330649). Transcorrido o prazo de suspensão sem que houvesse êxito em localizar bens do devedor passíveis de penhora, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, em 24/08/2018. O artigo 3o da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, estabeleceu uma nova hipótese transitória de impedimento e suspensão da prescrição e suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020. Desse modo, no período de 12/06/2020 a 30/10/2020 os prazos prescricionais não iniciados não seriam deflagrados (impedimento à prescrição) e os prazos prescricionais em curso seriam suspensos (suspensão da prescrição). Nesse quadro, a prescrição quinquenal que se iniciou no dia 24/08/2018 foi suspensa em 12/06/2020 e voltou a correr em 30/10/2020, de maneira em que findaria apenas no dia 10/01/2024. Desse modo, transcorreu o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente em 11/01/2024. Em 16/05/2024, o exequente foi intimado para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão executória (ID 63330663), de maneira que o princípio da não surpresa, previsto no art. 10o do CPC foi observado. No curso da suspensão e do prazo prescricional, o exequente não indicou bens passíveis de penhora nem formulou qualquer diligência apta a obstar a prescrição intercorrente. Consumada a prescrição, o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito.” (ID 66867694). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução devido à inércia do exequente e diligências infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado é suficiente para suspender o prazo da prescrição intercorrente. 3. Outra questão em discussão é se a análise do acervo fático-probatório para verificar a ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor. 5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a prescrição intercorrente demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, §10, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes, após a alteração do artigo 921, §5o, do CP, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021. 2. É indevida a condenação do credor nos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, ainda na hipótese em que houve resistência, sob pena de o devedor se beneficiar duplamente, já que não cumpriu sua obrigação. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de honorários advocatícios e de despesas processuais, trata-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71075687. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025